Tribunal: TJSP
Processo: 1002209-10.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de veículo novo, que apresentou defeitos reparados a contento – Atendimento em sentença de parte dos pedidos formulados na petição inicial, somente em razão de número anormal de paralisações do veículo para sanar defeitos - Constatação pericial de que o veículo apresenta boas condições de trafegabilidade, ainda que submetido a intenso uso - Redução do valor arbitrado

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de veículo novo, que apresentou defeitos reparados a contento – Atendimento em sentença de parte dos pedidos formulados na petição inicial, somente em razão de número anormal de paralisações do veículo para sanar defeitos - Constatação pericial de que o veículo apresenta boas condições de trafegabilidade, ainda que submetido a intenso uso - Redução do valor arbitrado para prejuízo moral, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002209-10.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes BIS
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S/A, é apelada
MELISSA WARLY STRUTZ DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 2/11
VOTO No 14.399
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.05405
Comarca de Osasco / 7a Vara Cível
Apelantes: BIS Distribuidora de Veículos Ltda. e Renault do Brasil
S/A.
Apelada: Melissa Warly Strutz dos Santos
COMPRA E VENDA
Aquisição de veículo novo, que
apresentou defeitos reparados a contento
Atendimento em
sentença de parte dos pedidos formulados na petição inicial,
somente em razão de número anormal de paralisações do veículo
para sanar defeitos - Constatação pericial de que o veículo
apresenta boas condições de trafegabilidade, ainda que submetido
a intenso uso - Redução do valor arbitrado para prejuízo moral,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
Recursos providos, em parte.
Sentença proferida a fl. 277/83 acolheu em parte
ação de procedimento comum, proposta por Melissa Warly Strutz dos
Santos contra BIS Distribuidora de Veículos Ltda. e Renault do Brasil
S/A., condenando-as em indenização por danos morais de R$
15.000,00, atualizados desde aquela data, com juros a contar da
citação, 30% das despesas processuais e honorários de advogado de
R$ 2.400,00. Também a autora foi responsabilizada por encargos do
processo. Apelam as Rés, querem o afastamento da
indenização concedida ou a sua redução e sustentam ausência de
responsabilidade que autorizasse a imputação feita na sentença, na
medida em que os defeitos havidos no veículo comprado foram todos
reparados a contento, com substituição de peças, de modo que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 3/11
subsistiram no tempo. Lembram que a prova pericial não apurou falta
de atenção às reparações devidas e ressaltou o intenso uso do
veículo, chegando a rodar 5.000 quilômetros por mês.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados
pelas rés.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi
apresentado no sentido de improvimento dos recursos.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A análise dos recursos opostos autoriza somente
acolhimento deles em parte.

Sustentam
os
apelantes
que
os
defeitos
constatados no automóvel adquirido pela autora foram reparados a
contento, não se justificando a indenização deferida que deveria, ao
menos, ser reduzida.
Veja-se a decisão:
“Trata-se de ação na qual pretende a autora a
rescisão do contrato devido a problemas recorrentes em veículo zero
quilômetro adquirido na concessionária BIS (1a ré), fabricado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 4/11
Renault (2a ré), pleiteia a devolução dos valores pagos, indenização
por danos morais e materiais. Parte requerida, por sua vez, alega que
todos os problemas foram sanados, o que inviabiliza os pedidos da
autora.
Pois bem, o veículo foi adquirido pela requerente em
27.10.2017, sendo levado pela primeira vez à concessionária em
08.02.2018 para revisão dos 10.000km, relatando problemas
eletro/eletrônicos, farol baixo não funcionava (fl. 28). Ocorreram novos
retornos à concessionária, para as revisões a cada 10.000 km
portanto dentro do prazo de garantia, e retornos nos quais houve a
reclamação da autora acerca de problemas persistentes na parte
elétrica/eletrônica do veículo.
Determinada a realização da perícia foi realizada a
prova técnica pelo perito em 21.08.2019, acompanhada pelos
representantes da autora e da corré BIS, concessionária.
Da análise do veículo constatou-se a presença de
“massivos sinais de uso intenso, com uma quilometragem de 88792,
rodagem esta que remete a uma média geral superior a 4000 km por
mês, nestes cerca de 22 meses entre a aquisição e a data da
inspeção técnica”., em acordo com o narrado na inicial pela autora,
pois o veículo foi adquirido para locomoção da menor que precisa ir
frequentemente à consultas médicas, realizar exames e para
realização de fisioterapia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 5/11
O perito anexou uma tabela constando 15 idas da
autora à concessionária, dentre elas as de revisão obrigatória e outras
nas quais os defeitos descritos pela autora em sua inicial foram
sanados.
Expert afirma que os defeitos apontados logo após a
aquisição se deviam a falha na fabricação, porém foram sanados.
Anoto que nos meses de fevereiro, outubro e novembro de 2018 a
autora necessitou comparecer à concessionária mais de uma vez.
Ainda constatou o perito que “em virtude do uso
intenso e constante do veículo, o curto lapso temporal entre as
revisões (em média de 2 meses apenas), propiciou que os danos
fossem ao longo do tempo, conforme seu surgimento, sanados
paulativamente, sempre em cortesia ou dentro da cobertura da
garantia” (sem grifo no original).
No tocante a necessidade de troca de peças
observou que “...a quilometragem rodada a cada mês chegou em
alguns períodos a 5000 km, o que naturalmente abrange
significativamente o período de vida útil de vários componentes,
obrigando a reparos em curtos prazos”. Portanto o período de
durabilidade de um componente é contado pelo tempo, mas
principalmente por sua utilização, que no caso do veículo considera-
se a quilometragem rodada para o cálculo.
Em sua conclusão o perito afirmou que “No período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 6/11
inicial de uso, o veículo apresentou algumas inconformidades
elétricas/eletrônicas, que foram sanadas pela requerida em algumas
intervenções; Em que pese posteriormente, ocorrerem danos
recorrentes, em geral de ordem elétrica/eletrônica, estes decorreram
do próprio desgaste proveniente do uso, que neste caso é diário e
muito intenso dentro do trânsito urbano...”
Ainda em sua conclusão afirmou que “Atualmente o
referido veículo se apresenta em condições normais de operação;
Portanto, a partir de todos os elementos analisados, constata-se que
não há indícios de má prestação de serviço das requeridas, bem
como, não se trata de um produto de má qualidade”.
Em suma, o laudo apresentado pelo especialista
constatou que o veículo está apto para utilização confirmando que o
problema foi sanado, portanto inviável o acolhimento do pedido
relativo à desconstituição do vínculo contratual e restituição das
quantias pagas, pois nada se observou nos autos que autorize este
Juízo a conclusão diversa da improcedência do pedido de rescisão e
devolução de valores.
Neste sentido:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
CONSUMIDOR Cerceamento de defesa afastado - Compra e venda
de veículo "zero quilômetro" Veículo que apresentou diversos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 7/11
vícios após poucos dias de uso Pleito de substituição do veículo
por outro com as mesmas especificações Inadmissibilidade -
Laudo pericial que constatou que os vícios foram sanados no
prazo legal - Danos materiais não comprovados Sucessivas idas e
vindas à concessionária no primeiro ano do veículo Dano moral
configurado
Sentença
reformada
neste
ponto
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003514-16.2015.8.26.0099; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
09/10/2019, sem grifo no original).
Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
inegável que a situação vivenciada pela autora extrapola o mero
aborrecimento, ante a expectativa de adquirir um carro zero
quilômetro e a frustração de precisar levar o veículo à concessionária
para realização de reparos por tantas vezes consecutivas, mormente
relevando que o veículo em questão foi adquirido para transporte de
menor portadora de sérios problemas de saúde.
Conforme consta resumidamente na tabela inserida
pelo perito (fl. 224) foram 15 visitas, destas somente 7 foram para as
revisões obrigatórias de garantia, as demais foram em busca de
solução de problemas.
Em seu laudo o perito faz constar a existência de
falha na fabricação do veículo: “Os danos apontados na peça inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 8/11
referentes aos primeiros dias após a aquisição do veículo se devem a
falha de fabricação, coberta por garantia, que foram sanados pela
requerida”.
Anoto que o veículo em questão era e é utilizado
para transporte de menor a consultas, exames e fisioterapia, portanto
cada ida à concessionária na busca da solução do problema tornava-
se um grande transtorno, passível de indenização.
Neste sentido:
“BEM MÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
E DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Defeitos constatados no veículo zero km adquirido pelo
autor poucos meses após a compra Trocas de peças efetuadas
Novas ocorrências de defeitos no automóvel Reparos efetuados
pelas rés após aproximadamente três anos Ruídos no freio
traseiro que não oferecem risco à segurança Inexistência de
pleito de novos reparos, mas apenas de rescisão do contrato ou
de substituição do bem Desnecessidade de substituição do
automóvel, visto que não aplicável o art. 18, § 1o, I, do CDC, pois
o bem não mais apresenta defeitos que impossibilitem seu uso
Dano moral caracterizado Reconhecida a culpa das requeridas
pelos inúmeros problemas apresentados pelo veículo zero
quilômetro, que se iniciaram logo após a aquisição, ocasionando
inúmeras idas e vindas para conserto, evidente a necessidade de
se compor danos morais, pois o autor sofreu alteração do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 9/11
estado psíquico diante da impossibilidade de dispor da coisa,
não se tratando de mero aborrecimento Indenização arbitrada em
R$ 20.000,00 Redução Necessidade Montante de R$ 10.000,00 que
se mostra mais adequado à reparação do dano e não caracteriza
enriquecimento ilícito do autor Prejudicial de nulidade da sentença,
por ser ultra petita, que resta prejudicada, em razão da minoração que
ora se determina Verba honorária sucumbencial fixada na forma do
Código de Processo Civil vigente Recurso do autor improvido,
parcialmente providos os das rés, com observação”. (TJSP; Apelação
Cível1002793-46.2016.8.26.0514; Relator (a): José Augusto Genofre
Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro:12/11/2019, sem grifo no original).
Ainda:
"BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO DEFEITO DE FABRICAÇÃO - PROBLEMA
SOLUCIONADO APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES - DANOS
MORAIS CONFIGURADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
FABRICANTE E DA FORNECEDORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO
PROVIDO
PARA
JULGAR
A
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE. Veículo novo ou zero quilômetro é bem durável,
cuja qualidade se presume aferida antes da entrega. Privar o
consumidor do uso normal, obrigando-o a se deslocar, por
diversas vezes, à concessionária para solucionar defeitos enseja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 10/11
indenização
por
danos
morais".
(TJSP;
Apelação
Cível
1002653-44.2013.8.26.0020; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data
de Registro: 17/10/2019, sem grifo no original).
No que tange ao valor a ser arbitrado a título de
danos morais, tal tarefa exige um juízo de ponderação do julgador,
porquanto o montante não pode se mostrar reduzido de modo a não
atender à função punitiva pedagógica, bem como não se admite que
seja elevado a ponto de consistir em enriquecimento ilícito da parte.
Partindo-se dessas premissas e seguindo na mesma
linha do parecer do Ministério Público, entendo como razoável a
fixação dos danos morais no importe de R$ 15.000,00, com correção
monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça a contar
da presente data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Mas não se trata de situação grave o que se
verificou dos autos do processo. Os defeitos de fabricação foram
reparados e tudo o que se pode imputar às rés é um certo número de
atendimentos fora das revisões periódicas, com as dificuldades daí
decorrentes.
Mas
certamente
ao
menos
em
algumas
oportunidades isto se deu, como informa a prova pericial, pelo uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14.399 11/11
intenso do veículo, que atingiu em determinado mês 5.000
quilômetros rodados.
Ainda que se leve em consideração o objetivo da
aquisição de veículo, para atender a pessoa com necessidades
especiais, a indenização deferida se revela algo exagerada, ficando
reduzida para R$8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, com os acréscimos deferidos
na sentença, mas com redução da verba honorária para 18% desde
montante.
Por estas razões é que meu voto provê em parte os
apelos.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)